Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706864-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS COSMO AGRAVADO: ARMINDA GOMES SESANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,interposto por ANTÔNIO MARCOS COSMO contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação declaratória c/ indenização por perdas e danos (Proc. 0710511-26.2023.8.07.0006), ajuizada por ARMINDA GOMES SESANA, ora agravada, em seu desfavor, que deferiu a liminar para determinar ao réu que desocupe as terras da autora, retirando do local todos os seus pertences, inclusive semoventes, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 185442289 dos autos originários), verbis: Considerando que infrutífera a tentativa conciliatória, passo à análise do pedido de tutela de urgência. Trata-se de ação proposta por ARMINDA GOMES SESANA em face de ANTONIO MARCOS COSMO. A autora narra, em apertada síntese, que teria firmado contrato de parceria rural (ID 168141795) com o requerido. Pelo composto, explica, o requerido deveria concorrer com a mão de obra, os animais e os equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade rural, ao passo que a requerente disponibilizaria a propriedade (Núcleo Rural, Sobradinho II, RA-V-SOBRADINHO – “Granja Colatina”), criando o CAR do imóvel e um imóvel reformado e próprio para residência do contratado. O instrumento foi firmado em 05 de julho de 2019. No entanto, prossegue, o réu teria descumprido sua parte na avença, o que, a seu ver, configuraria justa causa para rescisão. Ato contínuo, alega ter exercido o que entendeu ser seu direito potestativo advindo de cláusula resolutiva expressa no contrato (ID 168141795, cláusula 11a, §2o, fl. 5-6), notificando o requerido (ID 168139389; contranotificação ao ID 168139391) e lhe comunicando a rescisão. Os pedidos vieram ao ID 168819334. Liminarmente, a autora pleiteia provimento judicial para: “determinar que o Réu retire seus animais e eventuais pertences que estejam na propriedade” e “ expedir mandado proibitório, para proibir o Réu de ingressar e realizar quaisquer atividades rurais na chácara”. Ao fim, pede a procedência do pedido, para: “declarar que a rescisão contratual extrajudicial se operou e extinguiu a relação jurídica entre as partes” e “declarar que houve inadimplemento/descumprimento das obrigações contratuais por parte do Requerido”. Foi realizada audiência de justificação. É o que basta relatar. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outros termos, a tutela provisória de urgência é instituto que viabiliza ao Poder Judiciário dar efetividade, de modo célere e eficaz, à proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão subordinada a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu, o pleito antecipatório deve ser deferido, pelas razões seguintes. A intensa beligerância entre as partes, observada nos documentos que compõem os autos, recomenda a suspensão dos efeitos do contrato em questão, evitando maiores danos aos litigantes e evitando agressões recíprocas. Lado outro, em matéria contratual, vige o princípio da autonomia da vontade das partes, de modo que, ao final, toda a questão se resolverá com a aplicação de multas e fixação de indenizações, devidas à parte inocente pela rescisão. É dizer, ninguém é obrigado a manter um contrato que não mais lhe interessa, desde que, na rescisão, respeite os direitos do contratante, o que será objeto de análise nos apresentes autos. Ademais, as fotografias e documentos anexos aos autos indicam que, inobstante a avença tenha sido subscrita ainda no ano de 2019, até a presente data, não vem sendo regularmente executada pelos contratantes. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar ao requerido que DESOCUPE as terras da REQUERENTE, retirando do local todos os seus pertences, inclusive semoventes, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação. Intime-se a parte ré para cumprimento e para que conteste a ação, a contar da publicação desta decisão. Em razões recursais (ID 56098141), alega que a decisão merece reforma, primeiro porque o prazo fixado para a retirada dos objetos e semoventes é exíguo; segundo, porque as fotos e documentos constantes nos autos são de 2019, não havendo documento contemporâneo que demonstre o periculum in mora, além de que não há fummus boni iuris. E terceiro porque é mais penoso às partes a rescisão contratual abruptamente, como a decisão agravada fez, porque terá que desfazer às pressas dos maquinários, dos insumos e dos semoventes e os valores serão depreciados - isso se conseguir aliená-los em tempo hábil. Afirma serem animais que não são de fácil alienação, sem contar o transporte, não sendo possível o manuseio em qualquer lugar. Destaca que não há vedação contratual para as atividades que estão sendo exploradas, além de que não há prazo fixo para que realize as reformas necessárias e úteis, o que há é a Cláusula 6a do contrato que autoriza essas benfeitorias. Portanto, a não realização dessas benfeitorias não pode ser motivo para rescisão contratual, muito menos deferimento de tutela de urgência análoga ao despejo. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para revogar a liminar concedida pelo d. Juízo de origem. Custas processuais recolhidas (ID 56098514). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Numa análise perfunctória e não exauriente, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao caso em análise. Como se vê, a autora veicula na origem pedido de concessão de tutela antecipada, sustentando ter havido descumprimento do contrato de parceria firmado entre as partes no imóvel localizado no Núcleo Rural, Sobradinho II, RA-V-SOBRADINHO, situado na fazenda Fda. Sobradinho, Matrícula 145.385 - doravante denominado “Granja Colatina”, pelas seguintes razões: o réu/agravante deveria concorrer com a mão de obra, os animais e os equipamentos necessários ao desenvolvimento da atividade, assim como a produção de produtos agrícolas para suporte ao desenvolvimento da criação, alimentação do rebanho, o que não foi executado. Afirma a autora que isso pode ser visto tanto por meio dos registros da SEAGRI (doc. 09), que demonstram a inexistência de ovinos ou caprinos em nome do réu/agravante, bem como pela declaração firmada pelo próprio na Contranotificação a ela encaminhada, na qual alega que a criação de ovinos estaria “em fase de experimentação e seleção de animais”. Isto é, após quatro anos de vigência do contrato, não há animais produzindo leite no local. Disse ter realizado vistoria em 3/3/2023, acompanhada de escrevente cartorário, encontrando o local em completo abandono e ausência de desempenho das atividades contratuais, o que foi certificado em ata notarial de constatação, documento juntado aos autos. Nos autos, a autora/agravada informa que fez uso de seu direito potestativo à rescisão, fundada em cláusula resolutiva expressa do contrato, notificando o réu extrajudicialmente. Diante da situação fática narrada nos autos, esta Relatoria entende que a ordem judicial que determinou a desocupação do imóvel rural em questão e a retirada de todos os pertentes do ora recorrente, inclusive semoventes, mostra-se acertada. Isso porque, não obstante alegue o agravante que não há vedação contratual para as atividades que estão sendo exploradas e que vem cumprindo a avença, não faz prova nesse sentido e, por sua vez, a autora/agravada realizou a vistoria do local acompanhada do escrevente cartorário, o que foi, conforme já dito, devidamente certificado em ata notarial de constatação. Conforme bem exposto pela d. Juíza singular “ninguém é obrigado a manter um contrato que não mais lhe interessa, desde que, na rescisão, respeite os direitos do contratante, o que será objeto de análise nos apresentes autos.“ Com relação aos documentos nos quais o recorrente alega ser de 2019, o que pode ser verificado, v.g. na Ocorrência Policial de ID 168584953, tal fato, ao contrário do quer fazer crer o recorrente, apenas corrobora que desde o início do contrato de parceria a agravada vem experimentando diversas contrariedades. Ademais, a Escritura Pública de Ata Notarial, registrada no 2o Ofício de Notas, Registro Civil Títulos e Documentos, Protesto de Título e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal (ID 168139393, atesta as péssimas condições gerais da chácara, com mato bloqueando a passagem em seu interior, fezes de animais espalhadas por toda parte, morcegos dentro de construções, lonas com água parada, dentre outras questões. Enfim, o prazo de 30 (trinta) dias é adequado para o cumprimento da ordem judicial e deve ser mantido. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator